Tribunal: CARF
Processo: 10508.000750/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DADOS DE EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa aos dados de embarque da carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000750/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.475 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARITIMA DE AGENCIAMENTO E REP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DADOS DE
EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa aos dados de embarque da carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de
descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000750/2009-71
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000750/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 12-101.640, proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 20 de
setembro de 2018, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da autuação e
ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega a ilegitimidade da Recorrente (agente marítimo) para figurar no polo passivo da
autuação e a denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação
A Fiscalização aduaneira atuou a Recorrente por entender que o agente marítimo
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas a embarques da mercadoria, no ano de 2004, relativamente a 9 (nove)
embarques realizados no Porto de Ilhéus (Ilhéus/BA), em 9 (nove) navios representados pela
Recorrente.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000750/2009-71

Por sua vez, a Recorrente expõe que não concorreu para a prática do suposto
atraso no registro do Siscomex, já que tal registro é realizado pelo transportador da mercadoria,
sendo que qualquer ato realizado pelo agente no exercício desta atividade ocorreu por ordem e
em representação do transportador.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado.
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as
discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimo no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva da Recorrente, para figurar no lançamento de ofício.

Da denúncia espontânea
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000750/2009-71

Fl. 122
DF CARF MF
Original